Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
processual civil. embargos de declaração em apelação cível. mandado de segurança. servidora pública distrital. teto remuneratório. cumulação de proventos de aposentadoria com pensão por morte. redutor abate teto. inexistência de omissões.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, manifestando-se fundamentadamente a respeito de todas as questões debatidas no processo, quais sejam: (i) violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; (ii) inexistência de força vinculante do Recurso Extraordinário n. 602.584/DF; (iii) decadência do direito da Administração à aplicação do teto remuneratório; não se encontra caracterizada qualquer omissão contradição ou obscuridade no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.